Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701412-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: E. L. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARILENE DA CONCEICAO SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o julgamento dos Temas 1.002 e 548 pelo Supremo Tribunal Federal, às partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator